Tribunal: TJSP
Processo: 1123776-45.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
INTERESSE DE AGIR – AINDA QUE O CONTRATO POSSA GARANTIR O REEMBOLSO DE DESPESAS NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DA REDE CREDENCIADA, NÃO TIRA DO AUTOR O DIREITO DE UTILIZAR OS PRESTADORES DESCREDENCIADOS INDEVIDAMENTE – INTERESSE DE AGIR MANIFESTO.

PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAIS - INDEMONSTRADA A PRÉVIA COMUNICAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS E A

Ementa:
INTERESSE DE AGIR – AINDA QUE O CONTRATO POSSA GARANTIR O REEMBOLSO DE DESPESAS NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DA REDE CREDENCIADA, NÃO TIRA DO AUTOR O DIREITO DE UTILIZAR OS PRESTADORES DESCREDENCIADOS INDEVIDAMENTE – INTERESSE DE AGIR MANIFESTO.

PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAIS - INDEMONSTRADA A PRÉVIA COMUNICAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS E A EQUIVALÊNCIA ENTRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS - INFRINGÊNCIA AO ART. 17, § 1o, DA LEI 9.658.98 – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TJSP – DANOS MORAIS – AUTOR E DEPENDENTE ALMEJAVAM REALIZAR CONSULTA E EXAMES DE ROTINA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – PRECEDENTE – AFASTADA A INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS, NÃO PODEM OS HONORÁRIOS SER FIXADOS COM BASE NELA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.